Tribunal: TJSP
Processo: 0000029-90.2018.8.26.0205
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000029-
90.2018.8.26.0205, da Comarca de Getulina, em que é apelante JEFERSON PEREIRA
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
deram provimento parcial ao recurso __ estendendo os efeitos ao corréu Éricles Luigi
da Silva, com fundamento no artigo 580, do Código de Processo Penal __ ficando a
pena de Jeferson Pereira dos Santos reduzida a seis (6) anos, dois (2) meses e vinte
(20) dias de reclusão e quatorze (14) dias/multa, e a de Éricles Luigi da Silva, a cinco
(5) anos e quatro (4) meses de reclusão e treze (13) dias/multa, mantida no mais a
sentença.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000029-90.2018.8.26.0205 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000029-90.2018.8.26.0205.
Apelante: Jeferson Pereira dos Santos.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Vara Única da Comarca de Getulina.
Voto no 41.050 - Relator.
O Juízo da Comarca de Getulina condenou Jeferson
Pereira dos Santos a cumprir pena de sete (7) anos e seis (6) meses de reclusão e a
pagar cento e dois (102) dias/multa, e Éricles Luigi da Silva a resgatar pena de seis
(6) anos de reclusão e a pagar quinze (15) dias/multa, ambos por infração ao artigo
157, §2°, inciso II, e § 2a - A, inciso I, do Código Penal. A sentença estipulou o
regime inicial fechado para ambos os réus.
Éricles e a sua defesa técnica se conformaram a
decisão, mas Jeferson Pereira dos Santos recorre insistindo na absolvição por falta
de provas, porque as vítimas não o reconheceram como um dos autores do crime.
Aliás, a vítima Joacir já havia se manifestado nesse sentido, quando peticionou por
intermédio do seu advogado afirmando "ter certeza que o acusado Jeferson Pereira
dos Santos não foi o autor do crime", e o juiz não pode impor condenação com base
exclusivamente em elementos produzidos na fase inquisitiva. Subsidiariamente
pretende a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e o
abrandamento do regime prisional.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento, com a absolvição do Apelante, propondo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000029-90.2018.8.26.0205 -Voto no
3
extensão dos efeitos do julgado ao corréu.
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 5 de outubro de 2017,
por volta das 21:29 horas, na Rua Osvaldo Cruz, n° 615, na cidade de Guaimbê,
comarca de Getulina, agindo em concurso e previamente ajustados, o Apelante e o
corréu subtraíram para proveito de ambos, mediante grave ameaça, exercida com
emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), em
espécie, do caixa do "Bar do Espetinho", pertencente a Joacir Rigon dos Santos.
Narra a peça vestibular que os réus ingressaram no
estabelecimento comercial, Éricles se aproximou do balcão e pediu R$ 1,50 (um real
e cinquenta centavos) de bala, e quando a vítima se virou para atender o pedido, ele
anunciou o roubo, apontando uma pistola na direção dela. Em seguida ele arrebatou
o dinheiro do caixa e abandonou o local na companhia de Jeferson, que lhe dava
cobertura.
O fato foi levado ao conhecimento da autoridade
policial, houve emissão de mandado de busca e na residência de Jeferson foi
encontrada a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), em espécie.
A vítima informou à polícia que um dos agentes, de cor
parda, usava alargador em uma das orelhas, e com base nessa informação
investigadores conseguiram localizar os réus. Submetidos a reconhecimento pessoal,
foram identificados pela vítima como os autores do delito.
Os réus não foram ouvidos na fase policial, porque não
localizados. Em juízo ambos negaram a imputação. Jeferson afirmou que ouviu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000029-90.2018.8.26.0205 -Voto no
4
boatos de que estava sendo apontado como um dos autores do assalto ao bar, mas
não deu maior importância, porque precisava dar atenção à mulher, que estava com
câncer. Não saía à noite. Negou que usasse alargador na orelha. Conhece o corréu
de vista, mas não mantinham relação de amizade.
Éricles alegou que a denuncia é falsa; não sabe porque
foi acusado; policiais evadiram a sua casa procurando arma, tiraram a sua fotografia
e exibiram para a vítima, mas ela deve ser se equivocado. Conhece o corréu Jeferson
porque a cidade é pequena, mas não tem amizade com ele. Nunca usou aparelho nos
dentes, mas usa alargador nas duas orelhas.
As vítimas reconheceram os réus na fase policial,
ambas esclarecendo que "o rapaz de cor branca se apossou do dinheiro e o moreno
aguardou do lado de fora do balcão".
Joacir esclareceu que um dos agentes usava aparelho
nos dentes e o outro alargador na orelha.
Em juízo as vítimas tergiversaram, passando a dizer
que o roubo foi praticado por um indivíduo branco e um moreno; que não eram
capazes de efetuar o reconhecimento pessoal positivo; que familiares de um dos réus
as procuraram dizendo que elas haviam reconhecido a pessoa errada.
Embora as vítimas tenham se esquivado do
reconhecimento pessoal em juízo, a prova acusatória não se resume nas declarações
que elas prestaram no decorrer da instrução.
Na fase policial, além de reconhecer o Apelante e o
corréu, a vítima descreveu as características físicas de ambos, forneceram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000029-90.2018.8.26.0205 -Voto no
5
particularidade que foram confirmadas em juízo, ou seja, disseram que um dos
agentes usava aparelho nos dentes e que o outro fazia uso de um alargador na
orelha, e os réus, quando interrogados em juízo, admitiram tais fatos: Jeferson
afirmou que "usa aparelho nos dentes desde 2015 e não usa alargador na orelha"
ao passo que Éricles afirmou que "nunca usou aparelho nos dentes, mas usa
alargador nas duas orelhas, tendo tirado porque foi preso".
Não bastasse isso, quando do cumprimento do mandado
de busca, logo em seguida ao roubo, a polícia esteve na residência de Jeferson e
apreendeu a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais), em espécie, valor bem
próximo ao que foi roubado do “Bar do “Espetinho”, não tendo o réu fornecido
justificativa plausível para a origem do dinheiro.
Enfim, a prova é segura no sentido de que o crime
ocorreu e de que os réus foram os seus autores, em que pese o entendimento em
sentido contrário manifestado pelo digno e culto Procurador de Justiça oficiante.
Tratou-se de roubo, porque houve emprego de grave
ameaça contra as vítimas.
Incidem as causas de aumento do emprego de arma __
porque a vítima declarou que um dos agentes portava uma pistola, com a qual a
ameaçou, exigindo o dinheiro do caixa __ e do concurso de pessoas, porque o
Apelante e seu comparsa agiram animados do mesmo propósito, cada um aderindo
de forma consciente e voluntária à conduta delituosa do outro, em inequívoco ajuste
de vontades.
As penas comportam alguns reparos: As básicas foram
fixadas no mínimo legal, e a de Jeferson foi elevada de um quarto pela agravante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000029-90.2018.8.26.0205 -Voto no
6
reincidência, fração que fica reduzida a um sexto, porque a recidiva decorre da
existência de uma única condenação anterior. Então a pena dele se eleva a quatro
anos e oito meses de reclusão e onze dias/multa.
Houve aumento de metade em decorrência da
incidência das causas de aumento, mas o acréscimo fica reduzido à fração de 1/3,
porque as circunstâncias e consequências do crime foram normais à espécie.
Consequentemente, a pena de Éricles se concretiza em
cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias/multa, e a de Jeferson em seis
anos, dois meses e vinte dias de reclusão e quatorze dias/multa.
O regime inicial fechado é mantido para ambos, em
razão da gravidade concreta do crime.
Ante o exposto, o meu voto dá provimento parcial ao
recurso __ estendendo os efeitos ao corréu Éricles Luigi da Silva, com fundamento
no artigo 580, do Código de Processo Penal __ ficando a pena de Jeferson Pereira
dos Santos reduzida a seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias de reclusão e
quatorze (14) dias/multa, e a de Éricles Luigi da Silva, a cinco (5) anos e quatro (4)
meses de reclusão e treze (13) dias/multa, mantida no mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator